Tribunal: TJMT
Processo: 0014381-58.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014381-58.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de Saúde, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), JOSE PAULO LIMA DA SILVA - CPF: 295.339.531-87 (APELADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), JOSE PAULO LIMA DA SILVA - CPF: 295.339.531-87 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS. MT SAUDE. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA -

NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO EM SEGUNDO GRAU. DIREITO A SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE URGENCIA. TRATAMENTO DE CANCER. OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM TRATAMENTO. LIMINAR RATIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDICES DE CORREÇÃO – TEMA 810/STF. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPEDIDOS PARA O TRATAMENTO - IMPROCEDENTE. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Compete ao magistrado julgador enfrentar os pedidos de forma integral, sob pena de fazer prevalecer no mundo jurídico ato decisório
citra petita
. A sentença deve ser cassada porque não abarcou os pedidos da reconvenção.

2.

Considerando que matéria é eminentemente de direito, cabe a análise do mérito, pois a causa está madura para julgamento em sede de segundo grau de jurisdição (§ 3o, do art. 1013, do CPC).

3.

Tendo em vista a situação emergência pela qual estava passando a parte autora, com indicação médica para realizar o procedimento em decorrência de risco de morte, mostra-se totalmente descabida a negativa de cobertura do procedimento.

4.

Provada necessidade de atendimento, o risco de vida e a negativa da prestação, encontra-se presente o nexo causal apto a configurar dano moral.

5.

Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

6.

Aplicável a legislação consumerista a espécie, o plano de saúde não pode repassar a responsabilidade pela falha ao consumidor ou a terceiros, razão pela qual é totalmente improcedente a reconvenção.

7.

Condeno
a parte requerida/reconvinte (MT SAÚDE) ao pagamento da verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 3°, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo, interpostos por
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO – MATO GROSSO SAÚDE
e
JOSE PAULO LIMA DA SILVA
, respectivamente, contra sentença prolatada pelo juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar c/c Danos Morais,
julgada procedente para condenar o MT SAÚDE ao cumprimento da obrigação de dar total cobertura das despesas médicas inerentes a restauração da saúde do requerente, mais indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (ID Num.1575475 e 1675485)

Nas razões recursais, o MT SAÚDE alega nulidade da sentença por ausência da análise da reconvenção, que é regulamentado por leis e decretos específicos, que não há previsão contratual para o custeio do procedimento solicitado, que não comprovado o abalo moral, e em caso de manutenção dessa condenação deve ser reduzido o valor da indenização, assim como revisados os juros (artigo 407, CC) e correção (TR). Ao final, requer a manifestação expressa sobre a violação ou não dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, objetivando prequestionamento para o caso de interposição de recursos as instâncias superiores. (ID Num.1675514, 1675520, 1675525, 1675528, 1675531 e 1675534)

Contrarrazões ao ID Num.1675542, pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Em sede de
recurso adesivo
(ID Num.1675545),
JOSE PAULO LIMA DA SILVA
, requer a fixação de honorários advocatícios na sentença.

Ao ID Num.1675557 foram apresentadas as Contrarrazões ao Recurso Adesivo.

O Ministério Público Estadual devolveu os autos sem apreciação do mérito. (ID Num.2098658)

Atente-se a secretaria ao requerimento de ID Num.28695499, a fim de se evitar equívocos quanto as publicações das intimações, que deverão ser dirigidas exclusivamente ao advogado
DR. FABIANO ALVES ZANARDO – OAB/MT no 12.770
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

- DA RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA - NULIDADE

Da análise detalhada dos autos, verifica-se que o requerido MT SAÚDE, apresentou reconvenção, protocolada sob égide do CPC/73 (17/06/2010 – ID Num. 1675146), afirmando que não foi negado o procedimento e requerendo a condenação do reconvindo ao pagamento de R$ 671,70 (seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos) em face ao prejuízo material, mais custas processuais e honorários advocatícios. (ID Num.1675146, 1675149, 1675152, 1675156, 1675162, 1675166, 1675170, 1675196, 1675238, 1675269, 1675272, 1675276, 1675279, 1675283, 1675286, 1675290, 1675293, 1675297, 1675299, 1675303 1675307, 1675312, 1675315, 1675320, 1675323, 1675326, 1675328, 1675331 e 1675333)

Analisando a sentença, conclui-se que o pedido contido na Reconvenção não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, incorrendo em julgamento
citra petita
.

O artigo 141 do CPC dispõe que: “
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

Na mesma linha de raciocínio, o artigo 492, do CPC preconiza: “
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

O julgamento
citra petita
implica em anulação da decisão, a fim de que outra seja proferida com análise de todas as questões postas nos autos.

Nesse sentido, a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1.
A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1395999/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 26/05/2014) Destaquei.

Também, o entendimento dessa Corte de Justiça:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – DIFERENÇA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA

RETORNO DOS AUTOS.
A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação
.” (N.U 1019340-45.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) Destaquei.

A tutela jurisdicional deve ser prestada na exata medida em que foi postulada. Compete ao magistrado julgador enfrentar os pedidos na integralidade, sob pena de fazer prevalecer no mundo jurídico ato decisório
citra petita
. A apreciação incompleta conduz à desconstituição da decisão, até mesmo de ofício, por se tratar de vício insanável.

Conclui-se, portanto, que a sentença objurgada deve ser cassada porque não abarcou os pedidos da reconvenção.

Considerando que a matéria em debate é eminentemente de direito, e que na fase de conhecimento transcorreu o prazo sem que as partes especificassem provas (ID. Num. 1675461), não comportando mais produção de provas além das já apresentadas, entendo que a causa está madura para julgamento em sede de segundo grau, o que passo a fazê-lo, nos termos do § 3o, do art. 1013, do CPC.

- SENTENÇA

- DAS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO

- INÉPCIA DA INICIAL, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO e AUSÊNCIA DE UMA CONCLUSÃO LÓGICA

De acordo com o art. 295, parágrafo único, do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando:
“I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; III - o pedido for juridicamente impossível; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”
.

A petição inicial contém as características necessárias a amparar a tutela jurisdicional pleiteada pelo autor, quais sejam: clareza e logicidade, estando em consonância com o disposto no art. 282 do CPC, não se me afigurando,
in casu
, qualquer das hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 295, acima transcrito.

Insta observar, ainda, a respeito, que
“a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional”
(STJ-3a Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, como visto, não é o caso dos autos.

Em linhas gerais, a possibilidade jurídica do pedido, enquanto condição da ação é apurada sob o aspecto de haver previsão no ordenamento jurídico pátrio, levando-se em conta a pretensão formulada na inicial e a causa de pedir. Há previsão jurídica do pedido, e conexão entre a pretensão e causa de pedir.

Do mesmo modo, há conclusão logica da previa narrativa dos fatos, não havendo que se falar em extinção preliminar sem julgamento de mérito.

Portanto,
REJEITO
as preliminares, e passo a análise meritória.

- MÉRITO

Verifica-se dos autos, que o objetivo da ação foi a liberação do procedimento denominado PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL (remoção total da próstata), para tratamento de câncer de próstata, e indenização por danos morais decorrente da negativa.

O autor é beneficiário (ID Num. 1675042, 1675052) e teve o tratamento negado.

O Plano de Saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – MT Saúde foi instituído pela Lei Complementar Estadual n. 127, de 11 de julho de 2003, e regulamentado pelo Decreto n. 5.729, de 17 de maio de 2005, que assim prescreve em seu art. 21, dentro do Capítulo VI – Da Forma de Utilização dos Serviços:

“Art. 21 O atendente ou recepcionista do prestador deverá solicitar ao MATO GROSSO SAÚDE, uma autorização para o atendimento de qualquer dos Usuários, reservando ao MATO GROSSO SAÚDE o direito de não fornecer a autorização, quando verificar impedimentos de ordem administrativa ou técnica.”

Ao caso incidem as regras consumeristas, por nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

Sobre o tema, já se pronunciou o E. Tribunal Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO –
MT SAÚDE
– CIRURGIA – CUSTEIO DE MATERIAIS -

NEGATIVA DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE -
DISPOSIÇÕES DO CDC
– RECONVENÇÃO – INCABÍVEL -

RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a questão da interpretação das cláusulas limitativas de direito, nas relações de consumo, em especial quando versar sobre restrição à procedimentos médicos em Contrato de Plano de Saúde, devem ser feitas em favor do consumidor
. (STJ , Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2014, T4 - QUARTA TURMA).”
(N.U 0013572-68.2010.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020) Destaquei.

“
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - MT SAÚDE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA INAPLICABILIDADE DO CDC
E DA VIGÊNCIA DE CARÊNCIA -
OMISSÃO INEXISTENTE – PONTO ANALISADO NO ACÓRDÃO INVECTIVADO - VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.
Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva
.”
(N.U 0109622-07.2018.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019) Destaquei.

De
acordo
como
artigo

373
, do
Código
de
Processo

Civil
, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A condenação foi pautada na falha na prestação dos serviços disponibilizados pelo apelante, devido a não disponibilização do solicitado por indicação médica em caráter de urgência. (ID Num.1675033, 1675038)

Há atestado médico receitando o procedimento para tratamento da enfermidade a paciente, diga-se grave, inclusive pontuando risco de vida (ID Num.1675033 e 1675038).

Restou comprovado que o requerente deveria estar acobertado pelo atendimento, mediante utilização do plano de saúde que contratara, posto que o pagamento das mensalidades estava em dia, e o requerido não provou nenhum impedimento justo de ordem administrativa ou técnica.

Considerando que a parte autora/apelada teve de se valer de ação judicial para assegurar o tratamento médico necessário, mesmo acobertada pelo plano de saúde, do qual necessitava tal atendimento – de urgência, mas não o obteve, atrelado ao risco de vida e incidência das regras consumeristas, restou evidenciado o efetivo prejuízo por falta de prestação de serviço pelo Apelante.

Apesar do MT SAÚDE se apegar na disposição contratual para fundar a negativa de cobertura, referida disposição deve ser invalidada ou afastada, porque, sendo realmente necessário o procedimento sob pena de afetação drástica à saúde do paciente, ou mesmo perecimento da vida, a reserva se qualifica como medida abusiva e, portanto, nula de pleno direito, consoante regra do art. 51, I, da Lei no 8.078/90 (abusividade), aplicável aos planos de saúde.

Noutras palavras, inteiramente procedente o pleito autoral, cuja obrigação da operadora em arcar com o tratamento indicado deve receber confirmação.

A propósito:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM DESFAVOR DO MT-SAÚDE - DIREITO À SAÚDE - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A RECUSA
- ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA - PRECEDENTES TJ/MT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
Apesar do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, por se tratar de empresa prestadora de serviço mediante remuneração descontada diretamente na folha de pagamento, se qualifica no conceito de fornecedora, enquanto que seus usuários são considerados consumidores
. “
Encontra-se pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte o entendimento de que nas relações de consumo, as cláusulas limitativas de direito serão sempre interpretadas a favor do consumidor, devendo ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos
”. Precedente: N.U 0009106-31.2010.8.11.0041, MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 13/11/2019. (...).”
(N.U 0044127-97.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) Destaquei.

Ademais, como bem pontuado na decisão que deferiu a antecipação da tutela: “
no regulamento do plano de saúde do réu (fls.27/42), o procedimento do qual o autor necessita não está elencado no artigo 3°, o qual enumera os casos que estão excluídos da assistência oferecida pelo plano, razão pela qual, não havendo clausula expressa de exclusão da cobertura, não há que se falar em negativa do réu na prestação de procedimento ao qual o autor deve ser submetido por indicação do médico responsável pelo seu caso
”. (ID Num. 1675057/1675068 e 1675073)

Provada necessidade de atendimento e a negativa/interrupção da prestação (ID Num. 1675042), encontra-se presente o nexo causal apto a configurar dano moral.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
MT SAÚDE
– RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO E FALTA DE CONTRAPRESTAÇÃO

COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (MT SAÚDE) DEMONSTRADA
- REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MATERIAL - DEMONSTRAÇÃO -
DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO
–

QUANTUM INDENIZATÓRIO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado nas relações contratuais com planos de saúde, à luz da Súmula 469 do STJ.2. Para configuração do dano material, exige-se a demonstração de despesas decorrentes do ato omissivo, da prestadora de serviço, uma vez que impossível a sua caracterização mediante meros indícios, de modo que a indenização, nesse aspecto, alcança, somente, aquilo que é documentalmente comprovado. 3.
Quando existem nos autos provas hábeis à demonstração da ocorrência de

falha na prestação dos serviços, configura-se o dano moral, passível de indenização pelo Estado
. 4. A indenização por dano moral deve ser arbitrada, moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada
”. (N.U 0014296-67.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) Destaquei.

Sabe-se que, a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, nem tampouco se revista de caráter simbólico.

Ausente critério objetivo à fixação da indenização por dano moral, o seu
quantum
fica ao prudente arbítrio do julgador que, com razoabilidade, deverá encontrar a melhor solução para o caso, ponderando-se as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a fim de evitar a impunidade do ofensor, bem como o enriquecimento sem causa do ofendido.

Levando-se em consideração a situação fática debatida nos autos, fixo a indenização no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

que se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré.

Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

Em relação a necessidade de manifestação a respeito de todos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados no recurso, observa-se que, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que
“(...)
É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal”
.
(REsp 1242889/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011). Destaquei.

- RECONVENÇÃO

Na reconvenção o MT SAUDE afirma que não foi negado o procedimento, “
pois o que ocorreu é que houve um entendimento da Auditoria do Reconvinte de que no procedimento de prostatavesiculectomia radical a linfadenectomia pélvica está contemplado
”, que com o deferimento da liminar teve prejuízo material no valor de R$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais).

Assevera que o procedimento foi autorizado através da senha n° E8F7N, que tentou entrar em contato com o prestador para esclarecer o ocorrido, mas o contato do telefone não atende, que o reconvinte tem a disposição a legislação regulamentadora no site, que houve prejuízo ao erário público, cabendo a condenação do beneficiário ao ressarcimento do valor dispendido.

A questão é muito simples,
a negativa na autorização do procedimento restou demonstrada no documento de ID Num. 1675042
, sancionando que somente o procedimento LINFADENECTOMIA PELVICA foi autorizado, não subsistindo as alegações da reconvenção. Aliás, não comprovado o desembolso (art. 373, II, CPC).

Aplicável a legislação consumerista a espécie, o plano de saúde não pode repassar a responsabilidade pela falha ao consumidor ou a terceiros, razão pela qual é totalmente improcedente a reconvenção.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
desconstituir a sentença
porque não foi apreciada a reconvenção, e, por força do artigo 1.013, §3° do CPC:

1.

Julgo procedentes os pedidos da inicial
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, e
condenar o MT SAÚDE a viabilizar o procedimento

médico indicado
, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com
índices conforme Tema no 810/STF
. Por fim, ratifico a liminar deferida no ID. Num. 1675033
.

2.

Julgo improcedente o pedido reconvencional
, com resolução do mérito e amparo no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

3.

Condeno
a parte requerida/reconvinte (MT SAÚDE) ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 3°, do CPC
.

4.

Julgo prejudicado o recurso adesivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020